Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ARTIGO 218-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 233 DO CÓDIGO PENAL. ATO OBSCENO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA. SEGUNDA FASE. REVISÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Impossível acolher a pretensão absolutória quando a materialidade e autoria delitivas estão fartamente comprovadas nos autos, notadamente através dos depoimentos prestados em juízo corroborados com as imagens gravadas na hora do fato.
2. Caracterizada a satisfação da lascívia na presença de criança ou adolescente menor de 14 (quatorze) anos, mostra-se inviável a desclassificação do delito para o crime de ato obsceno.
3. Considerando que houve erro no cálculo da pena na segunda fase, a reprimenda deve ser redimensionada em benefício do réu.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.